Tribunal: STF
Processo: AI 590773
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.